Tribunal: TJDFT
Processo: 0723967-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 15 DIAS. INTEMPESTIVIDADE. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TRÂNSITO EM JULGADO. TERMO INICIAL. AMPLA DEFESA ASSEGURADA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS SÓCIOS. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO.
1. Os embargos à execução devem ser oferecidos no prazo de 15 dias, a contar da citação ou do comparecimento espontâneo nos autos (CPC, art. 239, § 1o).
2. O trânsito em julgado do incidente de desconsideração da personalidade jurídica que, de forma concomitante, estende a obrigação cobrada em ação executiva da empresa devedora aos seus sócios, assegurando sua ampla defesa, evidencia a respectiva ciência inequívoca deles (os sócios), quanto à demanda executória, gerando os mesmos efeitos do comparecimento espontâneo. Por conseguinte, são intempestivos os embargos à execução oferecidos por eles 6 meses depois.
3. Recurso conhecido e não provido.